Tribunal: STF
Processo: Rcl 53688
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 nos autos do Processo 0101739-88.2016.5.01.0038, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    A reclamante aduz que o TRT1 deu provimento ao recurso ordinário reconhecendo o vínculo empregatício “no período em que o Autor trabalhou por intermédio de pessoas jurídicas”. (pág. 5 da petição inicial, grifos no original).



    Sustenta, ainda, que:



    “[...]



    Ao declarar ilícita a ‘terceirização por pejotização’, o Eg. TRT da 1ª Região desafiou a autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 324/DF (assim como, sobre o mesmo tema, no RE 958.252, Tema n. 725 da Repercussão Geral). 



    Na referida ação de controle concentrado foi proclamada, sem restrição, a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, seja atividade-fim, seja atividade-meio, não se admitindo a declaração da relação de emprego entre contratante e prestador de serviço.” (pág. 7 da inicial, grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] a procedência da reclamação, para cassar definitivamente a r. decisão reclamada.” (pág. 16 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato impugnado (acórdão do TRT1 no recurso ordinário) usurpou a competência desta Corte e violou as teses fixadas nos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725-RG. 



    Pois bem. 



    Convém destacar que o art. 988 do Código de Processo Civil - CPC dispõe que caberá reclamação para: 



    “[...] 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Ademais, o § 5°, II, do mesmo artigo, informa que a reclamação não será admitida quando 



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifei). 



    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Vejam-se: Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; e Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma. 



    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso , e Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 958.252-RG/MG - Tema 725 da Repercussão Geral. Isso porque, como demonstrado, o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 preconiza que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve observar o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Passo à análise da presente ação quanto a alegada violação da tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF.



    O acórdão reclamado encontra-se assim ementado:



    “UNICIDADE CONTRATUAL. PEJOTIZAÇÃO.



    Reconhece-se a unicidade contratual no caso de empregado que primeiro é admitido pelo regime da CLT, depois como "pessoa jurídica" e, por fim, retorna ao regime celetista sem qualquer alteração fática na forma de prestação dos serviços, do local de trabalho (sede da própria empresa) e remuneração e que, ademais, trabalha de forma exclusiva e subordinada.” (documento eletrônico 24).



    Para melhor análise da controvérsia, trago à baila os seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado no qual o Juízo a quo reconheceu o vínculo trabalhista entre o beneficiário e a reclamante:



    “[...]



    A situação fática incontroversa é a seguinte: o Autor no período de janeiro/05 a maio/07 teve sua CTPS anotada; no período de maio/07 a 30/12/14 o Autor trabalhou por intermédio de duas pessoas jurídicas das quais era sócio (primeiro uma, depois outra) e, por fim, em janeiro/15 voltou a trabalhar como empregado.



    A questão controvertida, portanto, é se no segundo período (maio/07 a dezembro/14) o Autor era, ou não empregado.



    […]



    É de se se destacar que nem a Lei 6.385/76, nem a Instrução Normativa 497 da CVM distinguem o Agente Autônomo de Investimento do Agente de Investimento empregado, pelo que devemos nos socorrer das distinções clássicas entre trabalhadores autônomos e empregados que, parece, também ter sido o que fez a BM&FBOVESPA no Ofício Circular 052/2013-DP: [...].



    E, de fato, se o Agente Autônomo de Investimentos trabalha de forma exclusiva para a corretora, sem poder prospectar novos clientes e agir em relação a eles de forma independente, é evidente que desenvolve trabalho não-autônomo, tipicamente subordinado.



    E essa era a exata situação do Autor, conforme se infere do depoimento do preposto das Rés, inclusive demonstrando que nada mudava quando o Autor trabalhava como empregado ou pessoa jurídica: […]



    Portanto, o que temos é trabalho tipicamente subordinado, pois as bases principais de desenvolvimento eram ditadas pela Ré (definição da clientela, do local de trabalho e trabalho em nome da instituição e não em nome pessoal).



    Além da subordinação, outros elementos da relação de emprego também estão presentes, ser superior hierárquico de empregados das Rés e horário de trabalho (evidentemente coincidente com o da bolsa), como se depreende do depoimento da testemunha DIOGO BARROS COLLARES que apenas foi empregado da Ré: [...].



    O depoimento da testemunha da Ré, HERMANN MIRANDA SANTOS também não discrepa, indicando que, de fato, a relação era subordinada e que sequer a remuneração foi alterada quando o Autor passou de PJ para empregado pelo regime celetista: [...].



    A prova documental também indica a existência de trabalho subordinado, destacando-se que a empresa OITIS da qual o Autor era sócio tinha como sócios outros Agentes Autônomos de Investimento que trabalhavam na Ré e que consta na cláusula 13 do contrato firmado com a LIQUIDEZ que: ‘Os serviços objeto deste contrato serão prestados individualmente pela CONTRATADA.’ e na cláusula 15 que: ‘O presente contrato não poderá ser cedido e/ou transferido, total ou parcialmente, por qualquer das partes, sem o prévio e expresso consentimento da outra parte.’ (fl. 48)



    Apesar da redação truncada, a junção das duas cláusulas indica que o o trabalho deverá ser desenvolvido pessoalmente pelos sócios da empresa contratada, portanto.



    [...]



    Sob esse aspecto, inclusive, é bom destacar que a subordinação também fica patente pela facilidade com que o Autor aceitava alterar seu vínculo jurídico ao sabor dos interesses das Rés, primeiro admitido como empregado, depois prestando serviços como pessoa jurídica e, por fim, voltando à condição de empregado. Com efeito, se a empresa da qual o Autor era sócio fosse pessoa jurídica verídica jamais haveria a reversão ao trabalho subordinado. 



    [...]



    Diante, pois, da situação fática caracterizada, concede-se provimento ao recurso do Autor, reconhecendo-se o vínculo de emprego e consequentemente, a unicidade contratual no período compreendido entre 04 de janeiro de 2005 até 27 de setembro de 2016. A partir de maio de 2007 o cargo será o de ‘supervisor de volatility FX’, conforme anotação na CTPS a partir de 01/01/15 (fl. 39). A anotação da remuneração será comissionamento variável e deverão ser observados os valores das notas fiscais emitidas pelas empresas do Autor” (págs. 8-13 do documento eletrônico 24).



    Como se verifica, o TRT1, fundamentando a sua decisão na Consolidação das Leis do Trabalho e no conjunto fático-probatório dos autos, reconheceu a existência de vínculo empregatício e, consequentemente, a unicidade contratual do “período compreendido entre 04 de janeiro de 2005 até 27 de setembro de 2016”. (pág. 13 do documento eletrônico 24).



    Esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF, fixou a seguinte tese:



     



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno) .



    Veja-se que, neste julgamento, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 



    Entretanto, observo que a controvérsia posta no juízo do trabalho não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim, na relação existente entre o tomador do serviço e aquele que trabalhava como terceirizado.



    Por isso, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que decidido por esta Corte na ADPF 324/DF, pois não se tem no ato reclamado declaração de ilicitude do contrato de terceirização, mas tão somente o reconhecimento, em caso específico, de relação direta, com vínculo empregatício, entre o tomador de serviço e o empregado terceirizado. 



    Evidencia-se, deste modo, que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 



    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu , não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



     



    Além disso, dissentir das razões adotadas pela instância ordinária demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Assinalo, por fim, que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Com o mesmo entendimento: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator